Tribunal: STF
Processo: HC 272076
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO A SER SUBMETIDO À DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO PENAL OU DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2026, por Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho e outro, advogados, em benefício de Cristina Malvessi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2026, desproveu o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.180.597, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM PÓ ADULTERADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a embargos de declaração em recurso especial, em que se discute a condenação de recorrentes por participação em organização criminosa que comercializava leite em pó adulterado, distribuído em escolas e instalações das forças armadas brasileiras, com ofensa aos arts. 272 e 333, § 1º, do Código Penal. 
2. Os recorrentes alegam nulidade da sentença por mudança na capitulação penal, inépcia da denúncia, incompetência da Justiça Federal, prescrição da pretensão punitiva, ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal e necessidade de redimensionamento da pena. 
3. A Corte de origem rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa, nulidade da sentença, inconstitucionalidade do art. 272 do Código Penal e extinção da punibilidade por prescrição, confirmando a condenação dos recorrentes. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade na sentença por mudança na capitulação penal; (ii) a denúncia é inepta; (iii) há incompetência da Justiça Federal para julgar o caso; (iv) ocorreu prescrição da pretensão punitiva; (v) houve ilegalidade pelo não oferecimento de acordo de não persecução penal; e (vi) a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada. 
III. Razões de decidir 
5. O marco inicial para a prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. No caso, pendente o trânsito em julgado, não há de se falar nem sequer em início da contagem da prescrição da pretensão executória. 
6. A mudança na capitulação penal no ato sentencial, com base na instrução processual e nos princípios do contraditório e da ampla defesa, não constitui nulidade, pois o agente se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação inicial. 
7. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição dos fatos, materialidade, capitulação legal e rol de testemunhas, não sendo inepta. 
8. A alegação de incompetência da Justiça Federal não foi enfrentada pela Corte de origem, configurando ausência de prequestionamento. 
9. O não oferecimento de acordo de não persecução penal não foi objeto de análise pela Corte de origem, impedindo o enfrentamento pela instância superior devido à ausência de prequestionamento. 
10. A dosimetria da pena foi realizada com base no sistema trifásico, considerando circunstâncias judiciais negativamente valoradas, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa.

2. Na presente ação, os impetrantes sustentam ter havido prescrição da pretensão punitiva retroativa, com relação ao delito de corrupção ativa imputado à paciente, bem como negativa de prestação jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça, pois a autoridade coatora não teria se manifestado quanto a essa matéria, mesmo com a impugnação da defesa.

Afirmam que a autoridade coatora teria afastado a possibilidade de prescrição da pretensão executória, quando a questão a ser apreciada diria respeito à possível prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerada a suposta alteração da capitulação jurídica do delito de corrupção ativa, em razão do afastamento da causa de aumento do art. 333 do Código Penal e da redução da pena para dois anos e oito meses de reclusão.

Alegam que, “a partir dessa nova conformação jurídica que a defesa passou a sustentar, de forma objetiva, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva relativamente ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, demonstrando, com base na pena concretamente aplicada e nos marcos interruptivos do processo, que o lapso temporal legalmente previsto havia sido integralmente superado muito antes mesmo da publicação da sentença condenatória”.

Asseveram que essa nova pena, quanto ao delito de corrupção ativa, teria sido consolidada em razão do suposto trânsito em julgado para a acusação em 26.1.2024; e que os “marcos interruptivos do processo revelam, com absoluta clareza, que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 02 de julho de 2008, e a publicação da sentença condenatória, em 18 de setembro de 2019, transcorreu lapso temporal superior a 11 (onze) anos”.

Ressaltam que, considerada a “pena concretamente aplicada ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, incide prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, circunstância que torna inevitável o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos moldes do art. 110, § 1º, do mesmo diploma legal”; e que o equívoco da autoridade apontada como coatora teria sido confundir prescrição da pretensão punitiva retroativa com prescrição da pretensão executória.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos condenatórios relativos ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, bem como quaisquer efeitos penais ou executórios a ele relacionados, até o julgamento definitivo do presente writ.
(...) o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para acolher a tese defensiva e por conseguinte, declarar a extinção da punibilidade da paciente relativamente ao delito previsto no art. 333 do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 119 do Código Penal, alternativamente requer a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da omissão na apreciação de matéria de ordem pública, determinando-se novo julgamento com efetivo enfrentamento da tese defensiva”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a assentar:
“(...) Preliminarmente, as teses de prescrição e de incompetência absoluta da Justiça Federal não foram enfrentadas pela Corte de origem, e a defesa não se desincumbiu do ônus de embargar o acórdão para sanar a omissão.
(...) Sobre a prescrição, a Corte de origem foi explícita em afirmar que ‘não se tem como reconhecer a prejudicial da extinção da punibilidade em virtude de prescrição na modalidade retroativa, haja vista que o feito ainda não transitou em julgado para o MPF, o que impede a aplicação do instituto mais uma vez proposto pela defesa’ (e-STJ fl. 14.445), o que demonstra o não enfrentamento do mérito da quaestio”.

5. Portanto, a questão de mérito tratada na presente impetração, relativa a eventual implementação do prazo prescricional quanto ao crime de corrupção ativa, para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre os marcos interruptivos, não foi analisada em segunda instância nem pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão agora posto em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir que a questão da implementação da prescrição, mesmo sem explicitar se seria prescrição da pretensão executória ou da pretensão punitiva retroativa, não foi analisada em segunda instância, quando se limitou a afirmar a inexistência, nesse julgamento, do trânsito em julgado para a acusação. 

Portanto, quer se cuide da prescrição da pretensão executória ou da prescrição da pretensão punitiva retroativa, não houve a efetiva análise da implementação do prazo prescricional entre os marcos interruptivos legais a ser apreciada no Supremo Tribunal Federal. 

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

6. Ademais, ainda que se cuidasse de matéria que poderia ser reconhecida de ofício, os cálculos de prazos interruptivos devem ser examinados na origem, por demandarem dilação probatória. Deve ser feita análise da alegada prescrição na origem ou pelo juízo da execução, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO QUE DEVE SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.833-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“Direito Processual Penal Militar. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Injúria e ameaça. (...)
4. ‘Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional’ (RE 1.164.419-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.542.113-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.5.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, § 1º, incisos I e II; c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998 e o art. 71 do Código Penal. (...)
4. Pedido incidental de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no Juízo de origem ou de execução. Precedentes. (...)
7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.417.104-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2024).

“Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).

Portanto, nada impede que a defesa submeta o pleito deduzido na presente impetração à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.
 
7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 12 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora